Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-69.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Remessa Necessária Cível n. 1001634-69.2016.8.11.0002
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 33164997):
“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE. Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante. Sentença retificada.” (N.U 1001634-69.2016.8.11.0002, Relator: Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme ementa de ID 46409962.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Remessa Necessária, reformou a sentença que havia determinado a realização do licenciamento de veículo independentemente do pagamento de multas
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do CPC; artigo 1o da Lei n.12.016/2009; e 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, questionando a exigência do pagamento das multas para a obtenção de licenciamento veicular, uma vez que não foi efetivada a devida notificação da infração de trânsito.
Assevera que:“ o DETRAN não trouxe elementos que pudessem desconstituir a afirmativa da ausência da dupla notificação das infrações de trânsito, bem como ponderando a ineficiência do mandado de segurança ao se imputar à Impetrante a comprovação da dupla notificação”.
Recurso tempestivo (ID 50015483).
Sem contrarrazões conforme ID 56010478.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC. Decisão sem omissão
O Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso e não fundamentado e quanto à análise do argumento de que não se deve imputar à Impetrante/Interessada a comprovação da dupla notificação, mas sim ao DETRAN.
Todavia, o exame do acórdão recorrido denota que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID 33164997):
“Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos: i) documento pessoal (Id. 7721212, fls. 1); ii ) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 7721212, fls. 2); e iii) documento de arrecadação – DAR (Id. 7721212, fls. 3/4). Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
Não há sequer extrato do veículo; logo, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os fatos devem ser incontroversos e incontestáveis .
Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:
“(...). Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia”.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”.
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do Recurso.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284/STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, ou se os referidos comandos são dissociados das razões recursais a ele relacionadas, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS COMO VIOLADOS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM AS TESES DEFENDIDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA (...) 3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1832101/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
In casu, o Recorrente aduz negativa de vigência ao artigo 1o, da Lei 12.016/2009, em que sustenta que “o DETRAN não trouxe elementos que pudessem desconstituir a afirmativa da ausência da dupla notificação das infrações de trânsito, (...) a ineficiência do mandado de segurança ao se imputar à Impetrante a comprovação da dupla notificação”.
Contudo, o comando normativo do dispositivo apontado como violado, que dispõem que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, revela-se inapto a sustentar as teses recursais aventadas e reformar o acórdão impugnado, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada. Dessa forma, consoante o óbice sumular supracitado, inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei n.12.016/2009 e 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, questionando a exigência do pagamento das multas para a obtenção de licenciamento veicular, uma vez que não foi efetivada a devida notificação da infração de trânsito.
Assevera que: “o DETRAN não trouxe elementos que pudessem desconstituir a afirmativa da ausência da dupla notificação das infrações de trânsito, bem como ponderando a ineficiência do mandado de segurança ao se imputar à Impetrante a comprovação da dupla notificação
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ADOTADO EM RELAÇÃO ÀS MULTAS DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312/STJ. ANÁLISE REALIZADA PELO TRIBUNAL A QUO COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS CONCLUIU PELA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
2. Quanto ao procedimento administrativo para imposição de multa de trânsito, a posição do STJ é no sentido da indispensabilidade de duas notificações: a) a primeira, que poderá ser feita pelo correio, cabe na autuação a distância ou por equipamento eletrônico, com o desiderato de ensejar conhecimento da lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB); e b) a segunda deverá ocorrer após julgada a subsistência do auto de infração, com a imposição de penalidade (art. 282, do CTB). Esse entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 312/STJ: ‘No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração’.
3. In casu, conforme noticia o acórdão impugnado, as notificações relativas à autuação e à aplicação da penalidade foram efetivadas.
4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
5. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no AREsp 728.484/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 10/11/2015). (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESOLUÇÃO 404/2012 DO COTRAN. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE INSERE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C' PREJUDICADA. (...) 4. Tendo a Corte local concluído que o procedimento para aplicação de infração de trânsito se deu de forma regular, com observância do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo violação à ampla defesa ou contraditório, porquanto comprovada a regularidade na notificação das infrações, entender de forma contrária demanda reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 07/STJ. (...) 6. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1797622/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x